Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016123-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Prescrição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CURTIDORA SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 00.233.548/0003-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RENE RICARDO FRANZOI - CPF: 372.164.908-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
E ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante em execução fiscal movida para cobrança de multa ambiental. O agravante sustenta prescrição do crédito e ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão de sua saída do quadro societário da empresa antes da constituição definitiva do débito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise de duas questões: (i) se houve a prescrição do crédito executado, nos termos do art. 174 do CTN e da Súmula 467 do STJ; e (
ii
) se o agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A prescrição não se verifica,
pois
a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito. A ausência de elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa mantém a exigibilidade do crédito.

4. Quanto à ilegitimidade passiva, a questão não foi analisada pelo juízo de origem, impossibilitando sua apreciação em segunda instância, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão interlocutória mantida.

Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão executória em relação a multa ambiental deve ser contada do término do processo administrativo que constitui definitivamente o crédito. 2. A ilegitimidade passiva não pode ser analisada diretamente em segunda instância quando não enfrentada pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN,
arts
. 174 e 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 467; REsp 1.115.078/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 24.03.2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elson Duques dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da execução fiscal n.o 0008037-82.2018.8.11.0008, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que deixou o quadro societário da empresa devedora principal, Curtidora Santa Cruz Ltda., em 11 de março de 2011, antes da constituição definitiva do crédito. Alega ainda que os fatos geradores do débito, referentes à multa ambiental, ocorreram na competência de junho de 2008, com vencimento em julho de 2008, não alcançando sua responsabilidade.

Além disso, sustenta a ocorrência de prescrição do crédito executado, destacando que a constituição definitiva do débito ocorreu apenas em 06 de outubro de 2017, muito após o fato gerador. Segundo o agravante, o crédito está fulminado pelo prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, aplicável mesmo a dívidas de natureza não tributária, como é o caso da multa ambiental em questão.

O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução fiscal até o julgamento final do recurso, argumentando a presença de elementos que demonstram a probabilidade de provimento do agravo e o risco de dano irreparável. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição ou, alternativamente, da ilegitimidade passiva, com sua consequente exclusão do polo passivo da execução fiscal.

O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo foi indeferido.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que a alegação de ilegitimidade passiva não pode ser examinada na via da exceção de
pré
-executividade, uma vez que exige dilação probatória, o que é incompatível com esse meio processual. Afirma ainda que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de apresentar provas inequívocas para afastar tal presunção, o que não ocorreu. Sustenta que não houve prescrição, considerando que a execução fiscal foi proposta dentro do prazo de cinco anos a contar da constituição definitiva do crédito, em 2014. Por fim, destaca que a responsabilidade por multas ambientais é solidária entre a pessoa jurídica e os sócios, afastando, assim, a tese de ilegitimidade passiva.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Imperioso ressaltar que, embora o juízo de primeiro grau tenha proferido sua decisão sob a forma de sentença, a natureza jurídica do pronunciamento evidencia tratar-se, em verdade, de decisão interlocutória. Isso porque a decisão em questão não extinguiu o processo de execução fiscal, limitando-se a rejeitar a exceção de
pré
-executividade oposta por um dos executados, mantendo a continuidade da execução fiscal e a exigibilidade do crédito tributário.

A sentença assim consignou:

“19. Diante do exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE a exceção de
pré
executividade.

20. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de nova conclusão.”

Este excerto evidencia que a decisão apenas limitou-se a rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo excipiente, mantendo
incólume
o crédito tributário e assegurando a continuidade do trâmite
processual.
Por se tratar de decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, como corretamente manejado pelo agravante, em conformidade com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, que admite tal recurso em hipóteses como a dos autos.

Passo à análise do mérito do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Elson Duques dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante nos autos da execução fiscal n.o 0008037-82.2018.8.11.0008.

O cerne da controvérsia recursal está na alegação de prescrição da pretensão executória e, subsidiariamente, na ilegitimidade passiva do agravante.

No que tange à prescrição, a Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." Tal entendimento está em consonância com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, que fixa como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data da constituição definitiva do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.115.078/RS, em sede de recurso repetitivo, consolidou que
o termo inicial da prescrição quinquenal para execução de créditos não tributários deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o trânsito em julgado do processo administrativo que aplica a sanção pecuniária, independentemente de o administrado ter apresentado ou não defesa no procedimento administrativo, cuja ementa transcrevo a seguir, por sua relevância e clareza no tema:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART.543-C DO CPC EÀRESOLUÇÃO STJ
N.o
08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o
regimedo
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os
acréscimosda
Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não
seriapertinente
a discussão sobre
essasduas

leisfederais
.

3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de
infraçãoadministrativa
ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular
esseprazo
prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1o do Decreto 20.910/
32 ?
e não os do Código
Civil ?
aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1o, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1o-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1o desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo
ajurisprudência
desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1o do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1o, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos.

10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC
eàResolução
STJ n.o 08/2008.

(STJ- REsp: 1115078 RS 2009/0074342-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 24/3/2010, S1PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
6/4/2010 LEXSTJ vol. 248 p. 95 RSSTJ vol. 42 p. 538).

Nesse sentido, antes da constituição definitiva do crédito, não há fluência do prazo prescricional, pois o crédito ainda não está apto para cobrança judicial. Esse entendimento reforça o princípio da
actio
nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia com a lesão ao direito, ou seja, com a exigibilidade do crédito. A jurisprudência reitera que a ausência de exigibilidade antes do encerramento do processo administrativo impede a fluência do prazo.

Além disso, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os artigos 3o da Lei n.o 6.830/1980 e 204 do Código Tributário Nacional. Essa presunção é relativa, podendo ser afastada por prova inequívoca apresentada pela parte executada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010,
DJe
25/10/2010). 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio
nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. (N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019)

Passando à análise do caso concreto, observa-se que a infração ambiental foi apurada no Auto de Infração n.o 102195, com data de fato gerador em 17/06/2008. Contudo, a constituição definitiva do crédito ocorreu somente em 19/05/2014, conforme expressamente consignado na CDA. Esse marco deve ser considerado para fins de contagem do prazo prescricional, pois é o momento em que o crédito se tornou exigível.

A execução fiscal foi ajuizada em 23/11/2018, com o despacho citatório proferido em 04/12/2018. Ambos os atos ocorreram dentro do prazo quinquenal, afastando qualquer alegação de prescrição.

Importante ressaltar que o agravante não trouxe aos autos o processo administrativo que deu origem à multa ambiental, o que inviabiliza a comprovação de qualquer irregularidade na constituição do crédito ou de eventual término do processo administrativo em data diversa da indicada na CDA. Assim, deve prevalecer a presunção de legitimidade da certidão, que não foi infirmada por elementos de prova apresentados pelo agravante.

No que diz respeito à ilegitimidade passiva, observo que a matéria não foi objeto de análise pelo juízo de origem, o que impede sua apreciação por esta instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e à vedação de supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025